Tribunal: CARF
Processo: 10283.720242/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720242/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.768 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
LEA CARMEN SANTOS GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. FATO GERADOR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo e se
perfaz no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo este o marco para
contagem do prazo decadencial. Não há que se falar em decadência quando o
lançamento foi efetuado antes dos prazos previstos nos arts. 150, § 4o, e 173, I,
do CTN.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720242/2011-17
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720242/2011-17

Relatório

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo sobre impugnação de lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, referente ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, conforme
Notificação de Lançamento no 2008/064924156962103, datada de 14.02.2011, no valor
originário de R$ 3.883,94, que somados aos acréscimos legais, resultou na quantia de
R$ 7.926,33, fls 40 a 44, com ciência via postal na data de 22.02.2011, conforme “AR”
fl no 46.
2. A infringência descrita foi Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$
15.007,93, conforme descrição a seguir, e o Enquadramento Legal foi: Art. 8o, inciso
II, alínea "a", e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF
no
15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99:
Beneficiário do Rendimento
Declarado
Glosado
UNIMED de Manaus
7.728,60
7,93
Lázara Felix de Lima
5.000,00
5.000,00
Eliane Feitosa Ferreira Lima
2.000,00
2.000,00
Rossimar Ayde Mesquita
8.000,00
8.000,00
Somas..................................................
22.728,60
15.007,93
3. Com a alteração acima, o resultado apurado pelo sujeito passivo em sua declaração
foi modificado de Imposto a Restituir de R$ 243,24 para Imposto a Pagar de R$
3.883,94, conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fl no 43.
4. Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação, protocolada na data de
25.11.2010, com as seguintes argumentações em seu favor, em resumo, fls nos 01 a 09:
a) Que em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 2008/847552650784094,
compareceu em 20.07.2010, à Secretaria da Receita Federal para prestar
esclarecimentos e apresentar documentos solicitados, dentre os quais comprovantes
originais e cópias de despesas médicas, o que foi devidamente realizado, conforme
Termo de Atendimento anexo;
b) Que cinco meses depois a Receita Federal em 29.12.2010 emitiu novo Termo de
Intimação Fiscal para que a impugnante apresentasse esclarecimentos e/ou documentos,
em relação às despesas médicas no valor de R$ 15.000,00, realizadas pelos profissionais
fisioterapeutas Eliane Feitosa, Rossimar A. Mesquita e Lázara Felix de Lima,
informadas e deduzidas em sua declaração, apresentando encaminhamento/solicitação
para o respectivo tratamento fisioterápico emitido pelo médico responsável pelo seu
tratamento de saúde;
c) Que mais uma vez demonstrando seus esforços no sentido de elucidar qualquer
dúvida a respeito, a impugnante apresentou, em 07.02.2011, esclarecimentos aos
questionamentos supramencionados, por meio das informações fornecidas à auditora
Maria do Socorro Martins dos Santos, recebido pela mesma, de próprio punho,
conforme pode-se verificar do documento acostado à presente;
d) Que embora a impugnante tenha sido clara e concisa em suas informações, jamais
se furtando a qualquer esclarecimento, foi notificada em 22.02.2011, para pagar o
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720242/2011-17

demonstrativo de crédito tributário de R$ 7.926,33, ou apresentar impugnação no prazo
de 30 dias;
e) Que não foi informada expressamente qual foi o resultado da análise da defesa que
apresentou em 07.02.2011, o que caracteriza cerceamento de defesa;
f) Que não possui documentos de encaminhamento de médico para as fisioterapeutas
simplesmente porque não existiram requisições de médico para o referido tratamento,
em razão de todas as sessões de fisioterapia terem sido realizadas diretamente pelas
profissionais da área, que não se trata de nenhum lapso da impugnante, visto que os
fisioterapeutas têm total autonomia para exercer sua função no tratamento dos pacientes,
possuindo, inclusive, Conselho próprio, independente do Conselho de Medicina;
g) Citou que a Resolução no 80 do COFFITO define as competências e atribuições do
Fisioterapeuta e o posicionamento de um Ministro do STF, a respeito do tema;
h) Que não há qualquer dispositivo legal, nem mesmo dentre os decretos e Instruções
Normativas oriundas da Receita Federal, que estabeleça que os serviços de fisioterapia
deveriam vir antecedidos de encaminhamentos/solicitações médicos, que a respeito
desses documentos não só são inexigíveis, como carecem de fundamentação legal,
constituindo uma afronta e desprestígio à autonomia profissional;
i) Que pagam plano de saúde da UNIMED, de valor considerável, por contar com
mais de 60 anos de idade e, infelizmente quando o tratamento é longo e muitas vezes
requer tempo indeterminado párea a melhora do paciente, torna obrigatório o
prosseguimento do tratamento fisioterápico de forma particular, devido ao plano de
saúde não cobrir totalmente o número de sessões necessárias para o tratamento, como
ocorreu na época em que a mesma teve crise de hérnia cervical, tendinite calcária e
lombalgia, necessitando de fisioterapia, a longo prazo;
j) Que o Manual de Preenchimento não estabelece limite em relação às despesas
médicas, e que as deduções não foram exageradas, e muito menos incabíveis, e
descreveu que em janeiro de 2007 acrescentou ao serviço de fisioterapia a quantia de R$
100,00 a título de vale-transporte, o que totalizou em R$ 2.500,00; que para o mês de
fevereiro de 2007, foi acrescentada a quantia de R4 80,00 a título de vale transporte,
totalizando o valor de R$ 2.000,00; que em novembro de 2007, foi paga a quantia de R$
50,00 a título de transporte totalizando o valor de R$ 1.200,00; que em dezembro de R$
2007, foi pago a título de vale-transporte a quantia de R$ 50,00, totalizando o valor de
R$ 1.250,00 e apresentou uma planilha para totalizar a quantia de R$ 15.000,00;
k) Que além dos documentos tais valores podem ser provados por meio de
testemunhas, através da oitiva dos próprios fisioterapeutas;
l) Requereu o acolhimento da impugnação.
5. Para comprovar suas alegações apresentou os recibos de pagamento de fls 17 a 28.
6. Para instruir o processo a Delegacia de Origem acostou a Declaração de Ajuste
Anual, modelo completo apresentada pelo sujeito passivo, fls 31 a 36.
7. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos
termos do art. 173, I, do CTN
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720242/2011-17

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço

Da delimitação da lide

A recorrente não questiona o valor da glosa relativa a despesa com plano de
saúde. Portanto, o litigio refere-se as despesas médicas com serviços de fisioterapia.
O litígio recai sobre dedução de despesas médicas não comprovadas.

Da Prejudicial de Mérito – Decadência

A recorrente alega ter ocorrido a decadência do direito de o Fisco efetuar o
lançamento fiscal.
No direito tributário, o prazo decadencial para que autoridade fiscal proceda ao
lançamento do crédito tributário está disciplinado no art. 150, § 4o, e no art. 173, inciso I, da Lei
no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN).
Ambos os dispositivos legais estabelecem o prazo de cinco anos, existindo
diferenças quanto ao marco inicial da contagem (o art. 150, § 4o, CTN, trata de hipótese de
contagem de prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo).
No caso dos autos, o lançamento refere-se ao ano-calendário de 2007 e foi
cientificado menos de quatro anos depois, em 22/02/2011, sendo evidente, pois, a inocorrência
da alegada decadência.
Do Mérito
A recorrente insurge-se contra a decisão de primeiro grau, alegando descabimento
o fato de que a Receita considerou que as despesas médicas informadas, não poderiam ser
consideradas para efeito de dedução no Imposto de Renda, porque não haveriam requisições de
médico para o tratamento, visto que as sessões de fisioterapia foram realizadas diretamente por
profissionais da área
De fato, a autoridade fiscal glosou o valor de R$ 15.007,93 referente a recibos
pagos à profissionais de fisioterapia, da seguinte forma, grifo nosso:
1 - Em relação às despesas médicas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
realizadas pelas profissionais Elaine Feitosa; Rossimar A. Mesquita e Lazara Felix de
Lima (fisioterapeutas) informadas e deduzidas em sua Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2008, ano-calendário 2007, apresentar o encaminhamento/solicitação para o
respectivo tratamento fisioterapêutico emitido pelo médico responsável pelo seu
tratamento de saúde.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720242/2011-17

A recorrente defende: - que as despesas referem-se serviços de fisioterapia
prestados à própria e a que os serviços prestados decorreram do fato da mesma precisar dos
serviços constantemente por motivo de dores ósseas e musculares
A contribuinte apresenta os seguintes documentos para comprovar o alegado:
- Exame de Ressonância Magnética do Joelho Esquerdo, realizado na
Prodímagem
- Exame de Ressonância Magnética de Joelho Direito, na Sensumed
- Exame de Ultrassonografia do Joelho Direito, na Prodimagem
- Receituário do Dr. Domingos Sávio N. Lima
Analisando a documentação acostada aos autos, verifico que os recibos
apresentados atendem aos requisitos previstos na legislação e que a documentação apresentada
confirma que houve a efetiva prestação de serviços de fisioterapia.
Ante ao exposto, voto por restabelecer as deduções de despesas de saúde,
cancelando-se o lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 85
DF CARF MF
Original